Tribunal: STF
Processo: Ext 664
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-07-01
Data de publicação: 1996-07-01

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES: CONDENAÇÃO
NO BRASIL E NA ESPANHA POR CRIMES AUTÔNOMOS. TRATADO DE EXTRADIÇÃO
BRASIL-ESPANHA, DE 02.02.88, PROMULGADO PELO DEC. Nº 99.340, DE
22.07.90: APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTRADITANDO COM CÔNJUGE E FILHO
BRASILEIROS.
1. Aplica-se o Tratado de Extradição aos que ingressaram
no território do Estado Requerido após a sua entrada em vigor e,
também, àqueles que nele se encontravam 45 dias após esta data,
qualquer que seja a época em que o delito foi cometido (art. XXII).
2. É lícita a conversão do julgamento em diligência para
que o Governo Requerente junte cópia dos textos legais sobre o
crime, a pena e sua prescrição (§§ 2º e 3º do art. 85 do Estatuto
dos Estrangeiros - Lei  6.815/80).
3. Não há óbice para o deferimento da extradição, se a
condenação sofrida no Brasil tem por base fato diverso daquele em
que se funda o pedido do Estado Requerente (art. 77, V, da Lei nº
6.815).
4. Inocorrência de prescrição, da pretensão punitiva ou
executória, segundo a lei de cada um dos Países (art. 77, VI, da Lei
nº 6.815).
5. A Súmula nº 1 e o art. 75, II, do Estatuto dos
Estrangeiros vedam a expulsão de estrangeiros que têm cônjuge e/ou
filho brasileiros, mas não a extradição: impossibilidade de
aplicação analógica.
6. O cumprimento de pena imposta no Brasil pode retardar
a execução da extradição, mas não o seu deferimento (art. 89 da Lei
nº 6.815).
7. Extradição deferida.